Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007249-36.2022.8.11.0000
PACIENTE: MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alaertt Rodrigues da Silva, em benefício de Manoel Wandson dos Santos Medeiros, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crimede roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), conforme consta nos autos do processo n. 1004903-83.2022.8.11.0042.
Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois foi “demonstrada a participação reduzida do paciente na empreitada criminosa e que NÃO FOI ELE QUEM APONTOU A ARMA CONTRA VÍTIMA E NEM QUE TENHA SIDO ELE O CRIMINOSO QUE ATIROU CONTRA OS POLICIAIS”. Destaques no original
Assevera que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e está colaborando com a investigação dos fatos, tanto que se entregou e confessou a prática delitiva; sendo suficiente, portanto, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise dos pedidos formulados, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou o modus operandi supostamente empregado, ressaltando que, aparentemente, ele se associou a outros dois indivíduos para subtrair dois caminhões, subjugando os respectivos motoristas mediante emprego de arma de fogo de cano longo, além de terem desferido tiros nos agentes públicos que se aproximaram para fazer a abordagem dos três.
Além disso, conquanto o paciente tenha afirmado que a sua participação foi de menor lesividade, pois não portava arma de fogo, e não fez disparos, é imperioso consignar que tais assertivas se confundem com o mérito da própria ação penal, cujo revolvimento, a priori, é inviável na via estreita do habeas corpus.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator